Tribunal: TJMT
Processo: 1011813-57.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011813-57.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LENIRA GONCALINA DE ARRUDA - CPF: 567.409.131-53 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR INOPERÂNCIA DA LINHA TELEFÔNICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE VÍDEO COMPROVANDO O FUNCIONAMENTO DA LINHA – JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA DURANTE O PERÍODO EM QUE A LINHA AINDA NÃO ESTAVA HABILITADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – DANO MATERIAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera demora na habilitação da linha, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, ainda mais quando não houve reclamação administrativa.

Não havendo comprovação de reclamação administrativa nem mesmo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

O dano material devido é aquele essencialmente comprovado sendo, portanto, inviável o seu reconhecimento ante a ausência de juntada da fatura na inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou o cancelamento da linha telefônica, o pagamento de danos materiais (R$ 79,60) e o pagamento de danos morais (R$ 5.000,00), ao argumento de que houve falha na prestação do serviço de telefonia, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Determinar que a Reclamada proceda com o cancelamento da linha telefônica número (065) 99622-1241, no prazo de 10 dias uteis a contar da publicação da presente decisão;

2. Condenar a Reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 79,60 (setenta e nove reais e sessenta centavos), devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, e;

3. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ai mês, ambos a partir desta data.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a linha telefônica da promovente está funcionando normalmente, conforme vídeo juntado em sede de contestação. Alegou, ainda, que o protocolo informado na inicial não se trata de reclamação por falha, mas de aceitação do plano e informação a respeito de outra linha, tanto que é datado do dia 13/07/2019.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, afastando a condenação por danos morais e materiais fixada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, afirma a parte promovente que é titular de linha telefônica número (065) 99622-1241 junto a empresa promovida, que sempre foi na modalidade pré-pago.

Entretanto, ao receber ligações da empresa ofertando um novo plano, solicitou a mudança para um plano pós-pago, ficando estipulado o pagamento do valor de R$ 79,60 (setenta e nove reais e sessenta centavos) referente à taxa de mudança, que foi devidamente paga conforme comprovante juntado na inicial, datado de 08/07/2019.

Ocorre que a promovida não efetuou a troca do plano, ficando os serviços do telefone inoperantes, o que lhe ocasionou diversos prejuízos. No intuito de solucionar o problema administrativamente, entrou em contato com a empresa, conforme protocolo n. 20196135041796, datado do dia 13/07/2019.

A promovida, em contestação, juntou vídeo de ligação efetuada no dia 23/10/2019 para o número da promovente, comprovando que a linha estava funcionando normalmente, já que a ligação foi atendida. Além disso, juntou o Termo de Adesão e Contratação de Serviços, datado de 13/07/2019, constante a informação “Assinado via aceite de voz”.

Alegou que a relação entre as partes transcorreu normalmente, todavia, a parte autora não realizou o pagamento da fatura, encontrando-se inadimplente.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vê-se que o protocolo informado na inicial pela promovente é datado do mesmo dia do Termo de Adesão apresentado pela promovida em contestação, o que corrobora para a alegação da promovida de que não se trata de protocolo destinado a reclamação, mas sim de contratação do plano.

Nos mesmos temos, apesar da promovente alegar que o comprovante no valor de R$ 79,60 juntado na inicial se trata de pagamento referente à taxa de mudança, não juntou a respectiva fatura para comprovar suas alegações. Além disso, o comprovante é datado do dia 08/07/2019, ou seja, supostamente a taxa de mudança teria sido paga antes mesmo da data da contratação, já que a adesão ao plano foi efetuada no dia 13/07/2019.

Nas telas de serviços juntadas em contestação, é possível observar que a linha foi habilitada apenas no dia 05/08/2019, o que poderia indicar possível falha na prestação do serviço, já que a contratação havia ocorrido ainda no dia 13/07/2019. Porém, em momento algum a promovente comprovou que efetuou qualquer reclamação administrativa nesse período, já que o único protocolo juntado na inicial, foi o referente a contratação.

A mera demora na habilitação do plano, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal demora, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil, já que não houve reclamação administrativa.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

Não havendo comprovação de reclamação administrativa nem mesmo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Além disso, também inviável o pagamento de indenização por dano material, já que não houve a efetiva comprovação das alegações de que se trata de pagamento referente à taxa de mudança de plano, ante a ausência de juntada da fatura na inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021